Tribunal: TJMT
Processo: 1012738-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012738-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITAMENTO DE HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (COMARCA DE OSASCO-SP) – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA – VIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO S/A EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO ON-LINE (PJE) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

(...) Ainda que a cláusula de eleição de foro seja mesmo válida, se a parte pode, perfeitamente, exercer sua garantia à ampla defesa e ao contraditório, efetivando combativa defesa e demais manifestações, não há que se falar em sua violação. A força vinculante dos contratos não é absoluta e deve ser harmonizada com outros princípios regentes do tema, como o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0569.18.000132-7/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022)”.

(...)
Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (...) (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”.

Em não havendo discussão acerca das cláusulas firmadas no contrato de prestação de serviços; mas somente a propositura de ação de arbitramento de honorários, em face ao serviço prestado no período, convém salientar que a cláusula de eleição de foro pode ser mitigada, sobretudo porque não há qualquer prejuízo de acesso à parte demandada (Agravante), que possui representação jurídica em todo o território nacional; e também diante das funcionalidades eletrônicas de acompanhamento e peticionamento existentes às quais possibilitam a atividade “on line” nos processos em tramitação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4
.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que,
nos autos de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o 1026731-41.2022.8.11.0041, proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
acolheu
o pedido formulado em sede de Embargos de Declaração
e revogou a sentença que havia acolhido a preliminar de incompetência
, adotando-se a cláusula de eleição de foro do contrato firmado entre as partes.

Em síntese, após defender o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, o Agravante afirma que “(...)
O recurso tem origem na demanda denominada “ação de arbitramento de honorários advocatícios”, por meio da qual se pretende o recebimento de honorários advocatícios supostamente devidos em virtude da rescisão de contrato de prestação de serviços firmado entre o Agravado e o Bradesco, em 19/02/2016, a despeito de a relação ter perdurado por mais de 30 anos”; que “(...) O Agravado narra, em resumo, que após a assinatura de alguns aditivos contratuais, em 19/11/2020, foi notificado pelo Agravante (ID 90121989) sobre sua “intenção de rescindir o contrato, revogando também todos os poderes das procurações que lhe tinham sido outorgadas”, sendo suprimida sua “possibilidade o autor obter a remuneração pactuada, haja vista que o escritório não mais atuaria nos feitos e, com isso, sua remuneração pactuada substancialmente no êxito, fora comprometida”. Nesse contexto, o Agravado requer a condenação do Agravante “ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor [Agravado], referente ao trabalho realizado no processo no 0000857-85.1996.8.11.0040, arbitrando-se percentual sobre o valor atualizado da causa, compatível com o trabalho realizado, observando também os demais elementos previstos na legislação vigente, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação””.

Assevera que “(...) Em contestação, foi demonstrada, preliminarmente, a existência de cláusula de eleição de foro no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, que determinava que qualquer discussão oriunda do contrato deveria ser dirimida perante o foro da Comarca de Osasco/SP. Foi, então, acertadamente, acolhida a preliminar de incompetência relativa do Juízo (ID 114223493), sendo extinto o feito, sem resolução de mérito, com a determinação de que o Agravado providencie a propositura da ação no Juízo competente. O Agravado, então, opôs embargos de declaração (ID 115028639), com nítido caráter infringente, deixando, até mesmo, de demonstrar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC. Não obstante, de forma surpreendente, referidos embargos foram acolhidos pela r. decisão agravada (...)”.

Defende a reforma da decisão, alegando que ela partiu de premissa equivocada, devendo ser mantida a primeira decisão, que reconheceu a incompetência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, diante da existência da cláusula de eleição de foro livremente firmada entre as partes.

Argumenta que “(...) trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados pelo Agravado, que representou o Agravante nos autos do processo 0000857-85.1996.8.11.0040, não obstante a presença de cláusula de remuneração pelo êxito obtido na ação – o que, conforme demonstrado em contestação, não foi alcançado”; que “(...) o Agravante demonstrou que o contrato que regia a relação entre as partes continha cláusula de eleição de foro, elegendo o foro da Comarca de Osasco/SP como a competente para dirimir todas as avenças dele oriundas”; e que diversamente do que ficou consignado na decisão, ela deve ser reformada, porque o contrato firmado é o objeto da ação, devendo ser respeitadas as condições e cláusulas nele contidas.

Menciona que “(...) Embora a decisão agravada sustente que “não há pretensão em discutir o contrato”, é óbvio que o instrumento integra o objeto da ação, posto que em decorrência dele é que se deu a relação entre as partes. Além disso, o próprio Agravado se alicerça nas bases contratuais para pleitear o arbitramento, o que se confirma pela simples leitura da inicial, de onde se extraem diversas passagens em que o Agravado faz remissão ao contrato e pleiteia o arbitramento com base em seus termos”; que “(...) fica claro ser completamente impossível simplesmente afastar qualquer uma das disposições contratuais quando da análise do presente caso, até mesmo porque referido instrumento foi assinado pelo Agravado, que concordou com todos os seus termos, não havendo qualquer vício de consentimento. Inclusive, o fato de o Agravante possuir departamento jurídico na Comarca de Cuiabá é completamente indiferente, até mesmo porque o foro eleito é o da sede do Agravante (o cliente/contratante da relação), e não uma Comarca aleatória qualquer. A existência de departamento jurídico em Cuiabá em nada serve para afastar as disposições não só deste, como de qualquer outro contrato firmado com qualquer outra pessoa, física ou jurídica. E nem se alegue – como tentou fazer crer o Agravado – ser um contrato de adesão: o Agravado é uma experiente banca de advogados que, nos termos de sua própria narrativa, prestou serviços jurídicos por mais de 30 anos ao Bradesco, abrindo 13 filiais em outros estados para melhor atender seus clientes. Caso realmente fosse tão prejudicial assim ao Agravado o foro eleito – o que deveria ter sido apontado antes da assinatura de referido contrato –, bastava deixar de prestar serviços ao Agravante. E, por fim, não se olvide o quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 335, a qual estabeleceu ser “válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato” (...)”.

Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão da relevância da fundamentação, pela existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual firmado (que deu origem ao processo objeto do pedido de arbitramento do honorários), não havendo vício de consentimento em sua assinatura; e também assevera que “(...) o periculum in mora é igualmente patente, na medida em que a demora de se obter a tutela jurisdicional do E. Tribunal de Justiça por certo acarretará em tumulto processual, uma vez que, se os autos forem mantidos na Comarca de Cuiabá e se prosseguir com a prolação de sentença, o provimento de eventual futuro recurso de apelação resultará na anulação dos atos praticados, em manifesta ofensa aos princípios da efetividade e celeridade”.

Requer “(...) (i) o conhecimento e processamento do presente recurso, com a concessão do efeito suspensivo pretendido, a fim de que seja sobrestado o processo até seu julgamento, impedindo a produção de novas provas, ou, até mesmo, prolação de sentença final de mérito; e (ii) o provimento do presente recurso, para reforma da r. decisão agravada e reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro, com a determinação de remessa dos autos ao foro da Comarca de Osasco/SP, eleito pelas partes para dirimir quaisquer avenças”.

Pleito liminar indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o 1026731-41.2022.8.11.0041, proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
acolheu
o pedido formulado em sede de Embargos de Declaração
e revogou a sentença que havia acolhido a preliminar de incompetência
, adotando-se a cláusula de eleição de foro do contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

É patente que no contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes litigantes há cláusula de eleição de foro para que eventuais questões que envolvam o contrato devam ser dirimidas perante a Comarca de Osasco/SP.

Todavia, também cumpre salientar que não há – com a propositura da ação de arbitramento qualquer discussão acerca do contrato de prestação de serviços. Não há insurgência quanto a cláusulas nele constantes, nem pedido de reanálise, e muito menos pedido de nulidades; o que há é a pretensão de recebimento de valores a serem fixados em razão do labor efetivado pelo escritório ao longo dos anos, em que patrocinou as causas da instituição bancária.

Assim, a meu viso, não deve ser reformada a decisão combatida, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Isso porque a ação é de arbitramento de honorários pelos serviços prestados em determinado processo, que a embargante deixou de representar o embargado diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços entre as partes. Não há, na inicial, pedido de análise do contrato, de revisão de cláusulas, ou seja, com efeito, não há pretensão da embargante [Agravado] em discutir o contrato. Logo, se não há pretensão de discutir o contrato, a cláusula de eleição de foro nele prevista não se estende para ação que visa o arbitramento de honorários por serviços prestados em determinado processo, cuja remuneração final foi obstaculizado pela rescisão. Além disso, o embargado possui departamento jurídico sediado nesta Comarca.” (trecho trazido na inicial deste agravo)

Ademais, verifica-se que não há qualquer dificuldade de acesso à justiça pela instituição bancária, que depois de longos anos de efetividade contratual, rompeu o vínculo de maneira unilateral, sobretudo porque há representação do Banco Bradesco S/A em todo o território nacional, não existindo, portanto, qualquer prejuízo para que a demanda tramite no foro onde os serviços eram prestados.

Nesse sentido, colaciono julgados, inclusive deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DE AÇÃO- INEXISTÊNCIA - VIOLAÇÃO A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - NÃO CONSTATAÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CORREÇÃO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - VEDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO FIXAÇÃO DA VERBA - IMPOSSIBILIDADE.

(...) Ainda que a cláusula de eleição de foro seja mesmo válida, se a parte pode, perfeitamente, exercer sua garantia à ampla defesa e ao contraditório, efetivando combativa defesa e demais manifestações, não há que se falar em sua violação. A força vinculante dos contratos não é absoluta e deve ser harmonizada com outros princípios regentes do tema, como o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. A revisão do valor dos honorários estipulado pelo Juízo primevo somente é admitida em situações excepcionais, se o valor for manifestamente irrisório ou excessivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0569.18.000132-7/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.

Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Frise-se, ainda, que assim como alega o Agravante a viabilidade da tramitação da demanda na Comarca de Osasco/SP, diante da viabilidade do processo eletrônico, da mesma forma pode o Agravante exercer o contraditório e a ampla defesa na Comarca de Cuiabá pelo mesmo argumento, inexistindo motivos para que seja determinado o processamento do feito no Estado de São Paulo, simplesmente por ser sede da instituição bancária, mormente porque é um caso típico de contrato de adesão.

Com essas considerações, mantém-se a decisão agravada, pois ainda que perfeitamente válida a cláusula de eleição de foro, deve-se privilegiar a tramitação da ação no local em que o objeto do contrato, mesmo para o caso em que a ação de arbitramento exista em função do contrato firmado entre as partes, salientando-se que não há insurgência quanto aos termos do contrato; o que se busca, repita-se é a remuneração pelos serviços prestados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023